Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Número do processo: 0727353-04.2020.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
REU: JURLEI SOARES BATISTA

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE TAMBÉM. INVIÁVEL. BIS IN IDEM. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

Como sabido, o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, também conhecido como período depurador, afasta a aplicação de condenações anteriores a título de reincidência na dosimetria, mas não a título de maus antecedentes, como indevidamente fez o juiz de piso. Digo isso, pois, com relação as condenações anteriores, mesmo que tenha transcorrido lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, entre seu trânsito em julgado e a nova prática delituosa, embora não possa ser desfavoravelmente valorada a título de reincidência, resta possível considerá-la como maus antecedentes, exercendo influência na primeira fase de fixação da pena. Nesse caminhar, a jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário no. 593.818/SC, restando solidificada a seguinte tese, em sede de repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, exercendo um juízo de discricionariedade regrada, com liberdade para determinar a dosagem de aumento para cada uma das moduladoras valoradas negativamente na fixação da pena-base. O aumento da fração de um decimo no tráfico de drogas, para cada uma das moduladoras valoradas negativamente, sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, além de razoável, encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
No caso em apreço, em relação ao pedido ministerial para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista que o condenado ostenta outra condenação por tráfico, verifico que a pretensão recursal não merece guarida. Primeiro, pois o réu, tecnicamente, é primário, pois, como destacado pelo próprio Parquet, o condenado ostenta condenações há mais de 5 (cinco) anos, que não podem mais ser reconhecidas como reincidência, embora tenha sido levado em consideração, na primeira fase, como maus antecedentes. Segundo, pois não é viável a consideração de que o acusado possui maus antecedentes na primeira fase, para valorar negativamente a culpabilidade, e ao mesmo tempo utilizar esse argumento para afastar o privilégio. Isso porque, já houve o aumento da pena base pela culpabilidade, diante de o réu possuir maus antecedentes, não podendo dessa forma se valer dos mesmos argumentos para afastar o privilégio do § 4o, sob pena de bis in idem.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.